Tribunal: TJBA
Processo: 8000500-75.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000500-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SENHOR DO BONFIM , 1ª VARA CRIMIAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS, CRIME DO ARTIGO 33 E 35, DA LEI 113.343/2006, C/C ARTIGO 1º. §§ 1º E 2º, DA LEI 12.850/2013. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA CULPA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS INDICIÁRIAS QUE REVELAM SER OS PACIENTES INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - FATO APURADO NA INVESTIGAÇÃO QUE DEFLAGROU A OPERAÇÃO DENOMINADA DE “GUNSMITH”. INFORMES JUDICIAIS DÃO CONTA DA MARCHA PROCESSUAL, NÃO HAVENDO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER DESÍDIA DO APARATO ESTATAL. EM VIRTUDE DE RÉUS (44), NECESSÁRIO O DESMEMBRAMENTO DO FEITO, COM O ESCOPO DE EMPREENDER CELERIDADE AO FEITO. PACIENTES QUE SE ENCONTRAM SEGREGADOS COM FUNDAMENTO NO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA CONSIGNADOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM PÚBLICA QUE PRECISA SER GARANTIDA. PACIENTE SUPOSTAMENTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO QUE SE REVELA INVIÁVEL. AUTORIDADE COATORA QUE CUMPRIU O QUANTO DETERMINA O ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, E DECIDIU PELA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. SEGREGAÇÃO QUE SE IMPÕE EM PROL DA PROTEÇÃO DA COLETIVIDADE.

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor dos Pacientes
CASSIO SILVA BRITO, HÉRCULES DANTAS DE ALMEIDA, JACKSON DOS SNTOS SILVA, FABRÍCIO NICSON LOPES DE OLIVEIRA, FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS E GABRIEL ALVES DOS SANTOS
,

apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/BA
.

-
Consta dos autos que os Pacientes foram presos em decorrência de mandado de prisão temporária, no dia 27 de outubro de 2020, pela suposta prática dos delitos dispostos pelos arts. 33, caput e art. 35 da Lei 11.343/2006, c/c artigo 1º, § § 1 e 2º, da Lei 12.850/2013.

Alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da culpa - C
onstrangimento ilegal por excesso de prazo, inexistente, vez que, não há comprovação nos autos de nenhuma desídia por parte do Poder Judiciário. Processo que segue tramite regular, com várias decisões saneadores, determinando o desmembramento, por possui 44 (quarenta e quatros) réus. Trata-se, portanto, de processo complexo.

- É cediço que a configuração de excesso de prazo deve ser analisada consoante os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto. Verifica-se do caso ora em análise que
o magistrado imprimiu celeridade ao feito, conforme se vê dos informes judicias, reavaliando a necessidade de manutenção da segregação cautelar, na forma determinado pelo artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal.

- Aplicação de outras medidas cautelares que se revelam ineficazes.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº 8000500-75.2024.8.05.0000
, figurando, como Impetrante
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor do
s
Paciente
s

CÁSSIO SILVA BRITO HÉRCULES DANTAS DE ALMEIDA JACKSON DOS SANTOS SILVA FABRÍCIO NICSON LOPES DE OLIVEIRA FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS GABRIEL ALVES DOS SANTOS
, já devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM
,
pelas razões que se seguem:

Salvador, .